Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737604-36.2024.8.07.0003 RECORRENTE: WELINSON DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. GRAVE AMEAÇA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo tentado, majorado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Segundo a narrativa fática, o acusado, sob grave ameaça, obrigou motorista de aplicativo a alterar o trajeto da corrida para local onde pretendia subtrair o veículo e o celular da vítima, os quais seriam trocados por entorpecentes. A tentativa foi frustrada quando a vítima, ao avistar delegacia, buscou socorro, resultando na prisão em flagrante do agente, que foi encontrado de posse do celular da vítima. A defesa postulou absolvição por ausência de grave ameaça, afastamento da majorante, desclassificação para constrangimento ilegal, reconhecimento da confissão como atenuante, e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para configurar a grave ameaça exigida no tipo penal de roubo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal; (iii) avaliar se é possível a desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal; (iv) verificar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) determinar se o acusado faz jus ao direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando que o art. 597 do CPP já prevê o recebimento do recurso no efeito suspensivo, e não se amoldando a situação às hipóteses ali excepcionadas, impõe-se o parcial conhecimento do recurso, por ausência de interesse. 4. A grave ameaça se caracteriza pela intimidação apta a restringir a resistência da vítima, independentemente da utilização de arma visível ou violência física, sendo suficiente a criação de ambiente de coação moral, como o descrito nos autos. 5. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, assume especial valor probatório quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como a prova testemunhal e documental constante nos autos. 6. A restrição da liberdade da vítima configura causa de aumento quando a privação da autonomia se prolonga por tempo juridicamente relevante, extrapolando o necessário à consumação do delito, mesmo que não haja contenção física direta. 7. A intenção de assenhoramento dos bens da vítima se evidencia pela ameaça contínua, pelo domínio exercido durante o trajeto e pela posse do celular no momento da prisão, afastando a hipótese de mero constrangimento ilegal. 8. A confissão, ainda que parcial, quando utilizada para formação do convencimento judicial, atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sendo cabível sua compensação com a agravante da reincidência. 9. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando ausente alteração nas circunstâncias fático-jurídicas que a fundamentaram, especialmente diante da gravidade concreta do delito, reincidência e maus antecedentes, tornando incabível o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A grave ameaça, para fins de configuração do crime de roubo, pode se manifestar por condutas não ostensivamente violentas, desde que produzam constrangimento moral eficaz sobre a vítima. 2. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal incide quando a restrição de liberdade da vítima se prolonga por tempo juridicamente relevante, ainda que sem contenção física direta. 3. A confissão parcial, quando utilizada como elemento de convencimento, deve ser reconhecida como atenuante e, sendo o réu reincidente, compensada integralmente com a agravante da reincidência. 4. O direito de recorrer em liberdade não se impõe quando mantidas as razões da prisão preventiva, especialmente em razão da reiteração delitiva e do regime fechado fixado na sentença condenatória. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 14, inciso II, e 157, caput e §2o, inciso V, ambos do Código Penal, asseverando ausência de prova acerca da caracterização da grave ameaça. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 14, inciso II, e 157, caput e §2o, inciso V, ambos do Código Penal, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da suficiência de provas acerca da caracterização da grave ameaça é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012